Tribunal: TJMT
Processo: 1001334-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001334-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA ALVES CORREA - CPF: 041.657.071-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PACIENTE COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE.

IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE QUE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO PODERÁ RECEBER O TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. AGRAVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA DA D.PGJ.

Inexistindo comprovação inequívoca de que a doença que acomete a agravante tenha acarretado sua extrema debilidade e que o estabelecimento prisional é incapaz de lhe garantir o tratamento médico adequado, fica inviabilizada a concessão do benefício da prisão domiciliar humanitária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal,
interposto a tempo e modo, por
Maria Auxiliadora Alves Correa,
contra a decisão anexada que nos autos do PEP n. 2000059-67.20228.11.0044,
indeferiu
o pedido de
prisão domiciliar

humanitária
. (Id. 156339687)

Inconformada, a Defesa requer o deferimento do pleito, eis que a agravante vem apresentando problemas graves de saúde, inclusive precisou ficar hospitalizada do dia 28.10.2022 à 01.11.2022 e que a unidade prisional está sem condições adequadas para dar suporte aos problemas graves de saúde que apresenta. (Id. 156339686)

Em suas
contrarrazões
, o Ministério Público pugna o
desprovimento
do agravo interposto (Id. 156339693).

Em
juízo de retratação
, o magistrado
a quo

manteve
a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 156339694).

A d
. PGJ
é pelo
desprovimento
ao agravo, em parecer cuja ementa segue em transcrição (Id. 163202157):

“Agravo em execução — Executivo – Roubo qualificado tentado art. 157 § 2°, I (emprego de arma) e II (concurso de pessoas) c/c art. 61, II ‘h’ (vitima idosa) n/f do art. 14, II; todos do CP – Pretendida prisão domiciliar – Inviabilidade – A prisão domiciliar originariamente foi prevista para quem se encontra em regime aberto e que se enquadra em algumas hipóteses previstas no art 117 da Lei 7.210/84 – Requisitos não preenchidos – Recomendação 62/2020 do CNJ é mera orientação — Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Maria Auxiliadora Alves Correa
, cumpre pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado, por ter sido condenado pela autoria do crime previsto de Roubo Majorado, previsto no art. 157, §2o I e II do CP.

A agravante relatou
que desde o dia 28.10.2022, data em que a apenada deu entrada no estabelecimento prisional, vem apresentando problemas graves de saúde, inclusive precisou ficar hospitalizada do dia 28.10.2022 à 01.11.2022.

Alertou, inclusive, que a unidade prisional está sem condições adequadas para dar suporte aos problemas graves de saúde que a agravante apresenta.

Sem delongas, o agravo
não
comporta provimento.

De acordo com o art. 117 da LEP, a prisão domiciliar é admitida
nos casos em que o
“beneficiário de regime aberto”
se tratar de
:
i)
condenado maior de 70 (setenta) anos;
ii)
condenado acometido de doença grave;
iii)
condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; e
iv)
condenada gestante.

Outrossim, os Tribunais Superiores, vem relativizando a regra de modo que, em casos excepcionais, cabível
a concessão do referido benefício aos apenados que se encontram no regime fechado ou semiaberto,
desde que a medida se revele imprescindível, e m caráter de notável excepcionalidade
.

Nesse sentido, traz-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“I -
O Superior Tribunal de Justiça tem firme posicionamento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade.
(RHC 122.172/SE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)(destacamos).

E, especificamente na hipótese de concessão do benefício aos indivíduos segregados que estejam acometidos de moléstia grave, o c.
STJ
possui entendimento consolidado no sentido de que, nesses casos,
“exige-se a comprovação da debilidade do condenado e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional”.
(
ex vi
: AgRg no HC n. 619.401/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021.)

Na hipótese, verifico que o
r. Juízo, atento ao caso de saúde e diante da notícia de que a Agravante vivia em situação de rua na comarca de Paranatinga, agendou nova consulta médica no dia 21/novembro/ 2022 e retorno médico no dia 23/novembro/2022. (Despacho em 17.11.2022)

Após, a médica encaminhou a Agravante para cirurgia, a qual fora eficazmente agendada e realizada no dia 29/12/2022, acompanhada pela direção da unidade prisional, que encaminhava notícias atualizadas para esta 5a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis. Obteve alta médica e fora encaminhada de volta à unidade prisional.

No mês janeiro/2023, a direção da CPFR relatou, através da técnica de enfermagem da unidade, que a Agravante segue “
sem queixas pós-operatória, já foi retirado pontos e sonda vesical de demora (...) conforme orientações da coordenação de saúde penitenciária a recuperanda quando necessário é referenciada para unidade de saúde da região, sendo ESF’s, 3o turno e no caso de acompanhamento do quadro clínico com a cirurgia e pós-cirurgia ela é encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis. Nesta data encontra-se sem queixas, sinais vitais estáveis, aguarda data para resultado da biopsia e retorno pós-resultado na Santa Casa”. [Ref. Mov 76.2]

Pelo que se extrai das informações prestadas pela equipe de saúde da unidade prisional local, a Agravante continua passando por avaliação médica e nas demandas mais complexas utiliza-se a rede assistencial de saúde do município, como nos casos de consultas com especialistas ou exames complementares, demonstrando toda atenção e cuidado a Agravante enquanto sob a custódia estatal.

Assim, não é possível, à míngua de elementos de convicção para tanto, concluir-se pela impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional, e em consequência, reconhecer-se a necessidade do deferimento da custódia domiciliar.

Sobre a matéria, trago à baila julgado deste TJMT:

“Pela literalidade do artigo 117, da LEP, a prisão é excepcional e só é admitida aos sentenciados que se encontram no regime aberto.

Inexiste situação de excepcionalidade que justifique a colocação do apenado em prisão domicliar porquanto não está patente a imprescindibilidade do seu tratamento fora do estabelecimento prisional, conforme bem enfatizou o juiz da Vara de Execuções Penais quando destacou que o tratamento está sendo realizado dentro da unidade prisional.

(N.U 1002602-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022)”

Com base em tais assertivas, concluo ser
acertada
a r. decisão agravada, que, com lastro em fundamentação idônea, negou ao agravante a prisão domiciliar.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
nego provimento
ao recurso de Agravo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023